Tribunal: TJDFT
Processo: 0719488-96.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. MOEDAS DIGITAIS. PIRÂMIDE FINANCEIRA. NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ausentes esses vícios, nega-se provimento aos embargos.
2. Os contratos entabulados pelas partes são nulos em razão da ilicitude do objeto (artigo 166, inciso II, do Código Civil), porquanto visavam essencialmente à implantação de pirâmide financeira, razão por que as partes devem retornar ao status quo ante, nos termos do artigo 182, do Código Civil. 2.1. Aferida a ilicitude do objeto do negócio jurídico, consistente na captação de investimentos para formação de “pirâmide financeira”, tem-se a nulidade dos contratos celebrados (art. 166, inciso II, do Código Civil), devendo as partes serem restituídas ao status quo ante, por força do artigo 182, do Código Civil. 2.2. A devolução dos valores com correção monetária e juros é suficiente para recomposição do patrimônio da autora, a título de danos materiais.
3. Não se caracteriza vício passível de ser corrigido através de Embargos de Declaração quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pela parte e adota interpretação que não atenda aos seus interesses.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.